Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIMES CONTINUADOS. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito das vítimas de falsamente atribuir a autoria aos réus.
2. A simples negativa do réu de que tenha participado da empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal. Cumpre registrar, ainda, que os fatos foram parcialmente confessados pelo réu, em juízo, o que acarretou, inclusive, a incidência da atenuante relativa à confissão espontânea.
3. Em se tratando de crimes continuados, de acordo com o art. 71, caput, do CP, “aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”, razão pela qual o magistrado não está obrigado a examinar as circunstâncias de cada um dos crimes.
4. Havendo a participação de adolescente em um dos roubos sob análise, aplica-se a causa de aumento de pena atinente ao concurso de agentes, nos termos do art. 157, § 2o, II, do CP.
5. A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos materiais exige pedido expresso, formulado na denúncia, o que não ocorreu na hipótese vertente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.